Tribunal: TJES
Processo: 5012392-19.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012392-19.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: GERALDO SAEBEL e outros

REU: JOSE MARIA MARTINS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
Nº
5012392-19.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
GERALDO SAEBEL
e
NILZA SCH
A
RAM SAEBEL

EMBARGADO
:

JOSE MARIA MARTINS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por

GERALDO SAEBEL
e
NILZA SCH
A
RAM SAEBEL

em razão de acórdão que
negou
provimento a

seu
agravo
interno

interposto
de decisão
monocrática de indeferimento da inicial da Ação Rescisória
.

Em suas razões recursais
a parte
recorrente
aduz que o acórd
ão
objurgado
incorreu em
“erros materiais, contradições e omissões”,

dado que

“distanciou-se totalmente do Requerido no Agravo Interno, visto que: - Data vênia, se o Douto Juízo de Primeiro Grau para conseguir encontrar os Embargantes e Cita-los necessitou da ajuda da DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDÔNIA-RO, evidentemente o Douto Juízo do Segundo grau, teria que dar sequência do mesmo modo para poder dar o Direito Constitucional do art. 5º da Constituição Federal, aos Embargantes”.

Contrarrazões
não
apresentadas,
a despeito de intimada a parte embargada
.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar
genericamente
a ocorrência de todos os
vício
s
no acórdão embargado, o
recorrente
, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Digo isto porque p
or ocasião do julgamento do
agravo
interno
restou consignado
exatamente
que
a
o analisar o caderno processual inicial, verifi
cou-se

a ausência de
procuração
com poderes específicos para a propositura da demanda rescisória
,
razão pela qual determin
ou-se
a intimação do
s

então
agravantes
para emendar
em
a petição inicial a fim de regularizar
em
esse vício,
sob pena de extinção do feito,
contudo,
conforme certificado
nos autos
,
quedou-se inerte
a parte
, razão pela qual proferi
u-se
a decisão monocrática objeto
daquele
intento, na qual ressalt
ou-se
, inclusive, que a Corte Cidadã exige
instrumento de mandato com poderes específicos (especiais) e atualizada, sendo inservível a procuração da ação originária.

No referido julgamento colegiado consignou-se também que
“
po
rquanto possível sanar vício atinente a capacidade postulatória, mesmo após intimad
a a parte
requerente restou
silente,
sendo
impositiva
a extinção anômala, dada a ausência de emenda da petição inicial visando
regular
o
desenvolvimento do processo”,

cenário este que se mant
eve
, sobretudo em virtude da tese recursal
levada
à baila limitar-se a requerimento de intimação pessoal da parte requerente/
agravante
para apresentação da procuração com poderes especiais para o manejo da rescisória, que por certo, não merece
u
guarida
.

Aliás, ressaltou-se,
ainda,
que
“
Além de incumbir ao causídico subscritor deste agravo interno a apresentação da documentação
outrora
determinada, o próprio artigo 485, do CPC, somente exige em seu § 1° a
intimação pessoal da parte
para os casos de extinção do feito sem julgamento do mérito com fulcro nos incisos II (
o processo ficar parado durante mais de 1
[
um
]
ano por negligência das partes
)

e III (
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30
[
trinta
]
dias), situações estas que não se amoldam ao caso vertente”.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sobretudo porque não tendo
a
parte
apresentado a documentação
exigida

no momento oportuno
, ônus que lhe competia, imp
ositiva
a manutenção da decisão
de indeferimento da petição inicial
tal como se dera
.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.